Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-75.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO – FRATURA DE OSSO DO TORNOZELO DIREITO – NECESSIDADE DE CIRURGIA COM AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DAS ATIVIDADES, ALÉM DA DOR E DO ABALO EMOCIONAL – PASSEIO PÚBLICO EM DISSONÂNCIA COM AS NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO – FRATURA DE OSSO DO TORNOZELO DIREITO – NECESSIDADE DE CIRURGIA COM AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DAS ATIVIDADES, ALÉM DA DOR E DO ABALO EMOCIONAL – PASSEIO PÚBLICO EM DISSONÂNCIA COM AS NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO VALOR DE R$ 10.000,00 – SENTENÇA PRESTIGIADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024, da Comarca
de Andradina, em que é apelante/apelada DANIELLI VALIERI
DE LIMA BRITO, é apelado/apelante JOSE NOGUEIRA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024
2
Apelação Cível No 1001113-75.2015.8.26.0024
Apelante/Apelado: DANIELLI VALIERI DE LIMA BRITO
Apelado/Apelante: JOSE NOGUEIRA FILHO
(Voto no 24.109)
EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO FRATURA
DE OSSO DO TORNOZELO DIREITO NECESSIDADE
DE CIRURGIA COM AFASTAMENTO TEMPORÁRIO
DAS ATIVIDADES, ALÉM DA DOR E DO ABALO
EMOCIONAL PASSEIO PÚBLICO EM DISSONÂNCIA
COM AS NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E
OBRAS
MUNICIPAIS
-
RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - DANO MATERIAL E
MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
NO
VALOR DE R$ 10.000,00 SENTENÇA PRESTIGIADA -
RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se de apelação e recurso adesivo tirados
contra a r. sentença de fls. 390/395, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o
réu no pagamento: i) de indenização de danos materiais
decorrentes de despesas médicas oriundas do acidente
ocorrido em 15.05.2014, com valor a ser apurado em sede
de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação; ii) de
indenização de danos morais no importe de R$ 10.000,00, a
ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1%
ao mês a partir da prolação da sentença.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignada, recorre a autora para que seja majorada
a indenização de danos morais que lhe fora imposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024
3
398/402).
Em sede de recurso adesivo, recorre o réu alegando
que a autora locou imóvel de sua propriedade em janeiro
de 2014 e após mais de 4 meses nele residindo, sofreu
queda na calçada, cuja responsabilidade não pode ser a
ele atribuída. Sustenta nunca ter recebido qualquer
notificação
da
Prefeitura
Municipal
acerca
de
irregularidades existentes no imóvel. Alega, ainda, que a
queda se deu por culpa exclusiva da autora e que os
transtornos por ela sofridos em sua convalescência
decorreram de erro médico, de modo a excluir sua
responsabilidade (fls. 418/431).
Contrarrazões do réu às fls. 432/439.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls.
446/447).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 449).
É o relatório.
1.- DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA
Discute-se nesta
demanda se a autora sofreu danos materiais e morais em
razão do acidente ocorrido na calçada de imóvel por ela
locado de propriedade do réu; se ele deve responder pelos
alegados danos; e, o quantum deve ser fixado a título de
eventual indenização de danos morais.
2.- DO MÉRITO Em 4 de janeiro de 2014, a autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024
4
seu marido firmaram com o réu contrato de locação, para
fins residenciais, do imóvel localizado na Rua Floriano
Peixoto no 1.860, fundos, Centro, no Município de
Andradina.
É fato incontroverso que, no dia 15 de maio de 2014,
a autora foi vítima de um acidente ao escorregar na rampa
de acesso ao portão do imóvel que teria sido construída
de forma irregular pelo réu.
Incontroverso, ademais, que em razão da queda, a
autora sofreu fratura de osso do tornozelo direito, teve
o pé imobilizado, se submeteu a cirurgia para colocação
de placa metálica e, posteriormente, a outras duas
cirurgias em razão da evolução de seu quadro clínico.
Diante dos transtornos que lhe foram causados,
pretende ser indenizada.
Como se sabe, o proprietário de imóvel deve observar
as normas contidas no Código de Postura e Obras Municipais, o que inclui, à evidência, as regras
relativas ao passeio público.
Eventuais obras e modificações no imóvel devem ser
autorizadas pela autoridade local, sob pena de aplicação
das medidas legais além da responsabilização pelos danos
decorrentes.
Na hipótese, após vistoria por engenheiro civil no
local, a Prefeitura Municipal de Andradina esclareceu que
o passeio público onde ocorreu o acidente fere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024
5
legislação municipal, possuindo características próprias
como sua pequena largura (aquém da prevista na
legislação), o que dificulta a sua construção adequada
(fls. 343/348).
Destarte, ainda que a autora tenha locado o imóvel
em janeiro de 2014 e estivesse ciente das suas condições
físicas, ficou comprovado o nexo causal, não sendo
possível afastar a responsabilidade do réu pelos danos
causados.
Por conseguinte, deve o réu indenizar-lhe os danos
materiais decorrentes das despesas médicas comprovadas e
oriundas do acidente ocorrido em 15.05.2014, com valor a
ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a
citação.
No que toca aos danos morais, também deve ser
mantida a condenação do réu.
Isso porque, além da dor física sofrida, que é
manifesta, já que ocorreu fratura do tornozelo direito,
decorreram
indignação,
desgosto
e
desconfortos
significativos que podiam ter sido evitados, não fossem
as irregularidades do passeio público, que comprometeram
suas condições de segurança.

Sendo assim, tem mesmo o réu o dever de reparar.
Em relação à fixação do quantum indenizatório, há
que se operar “com moderação e razoabilidade, atento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024
6
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de
forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido,
bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir
o ato ilícito” (STJ-4a T., AgRg no Ag 850273/BA, rel.
Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 03.08.2010).
Na hipótese, tendo em vista a dimensão do ocorrido
e, também, as dores física e moral sofridas, revela-se
adequado o montante fixado pelo MM. Juiz singular
R$
10.000,00 (à época da data da prolação da sentença) -,
pois em consonância com os critérios legais e com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A propósito, não é demais destacar que se deve
“reparar a dor sofrida sem que haja um enriquecimento sem
causa por parte da vítima” (STJ, REsp. 245.727/SE, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ. de 5.6.2000; 3a
T., REsp. 578.682-0/SC, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u. DJ. de 29.06.2004).
Pelas razões expostas, a r. sentença deve ser
mantida, nos termos em que foi lançada, permanecendo
inalterada a distribuição das verbas de sucumbência,
ficando os honorários advocatícios majorados em 5% para
cada uma das partes sobre o valor já fixado pelo MM. Juiz
singular, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento aos
recursos. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a se manifestarem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001113-75.2015.8.26.0024
7
nas próprias razões recursais, a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste Eg.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica